Tribunal: TJDFT
Processo: 0734622-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734622-24.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FRANCINALDO DE SOUSA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução penal. Remição. Aprovação no Encceja. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de decisão que concedeu ao apenado remição pela aprovação parcial no Encceja – ensino médio, sem o acréscimo de 1/3. II. Questões em discussão 2. Discute-se se cabível a remição da pena pela aprovação no Encceja – ensino médio, ainda que o apenado tenha concluído o ensino antes de iniciada a execução da pena. III. Razão de decidir 3. O e. STJ tem admitido que a aprovação no Encceja ou Enem, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou fundamental antes da execução da pena, deve ser considerada como aproveitamento dos estudos, para remição da pena. IV. Dispositivo 4. Agravo não provido. ________ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e parágrafo 5o; CPC, art. 926. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/3/2025, REsp n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/84, sustentando que a aprovação no ENCCEJA/ENEM não gera direito à remição quando o condenado já possuía ensino fundamental/médio antes do início do cumprimento da pena, pois não há comprovação de esforço educacional intramuros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei no 7.210/84. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003